Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702579-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PASQUALE TERILLI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID n. 143511777 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por PASQUALE TERILLI, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, solidariamente, à devolução de valores, conforme a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, de modo que é necessário o deslocamento da competência para o juízo federal; que os índices de correção são previamente estabelecidos na data da contratação; que a atualização deve se dar pelo IRP; que há necessidade de suspensão do curso do processo, por força da decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento integral do agravo de instrumento. Custas recolhidas (ID n. 43049093). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no agravo de instrumento. Na impugnação que antecedeu a decisão agravada, a parte agravante requereu a suspensão do curso do processo, diante da ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0723973-05.2022.8.07.0000, e apontou a existência de excesso de execução, diante do suposto desacerto na atualização do débito. E foram exatamente essas matérias apreciadas na decisão impugnada. Sem que a parte agravante tenha suscitado a necessidade de formação de litisconsórcio e a necessidade de modificação do índice de correção monetária no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada a tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ainda que a parte agravante alegue que a incompetência absoluta configure questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Isso porque sem que o juízo apresente os fundamentos que culminariam na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau da tese da existência de litisconsórcio, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em recente precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que “em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora